Tribunal: TJSP
Processo: 2155362-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ESTIMADOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Após a estimativa dos honorários periciais, as partes deveriam ser intimadas para manifestação, o que não ocorreu. Inteligência do disposto no art. 465, §3o do CPC. A remuneração provisória do Perito deve ser arbitrada levando-se em conta a complexidade do trabalho técnico, a necessidade de deslocamento e o tempo despendido pelo especialista para a elaboração do laudo. Hipótese em que a redução do valor arbitrado em R$ 5.400,00 para o montante provisório de R$ 3.500,00 mostra-se por ora mais adequada e razoável diante das especificidades da lide. Decisão reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2155362-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ESTIMADOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Após a estimativa dos honorários periciais, as partes deveriam ser intimadas para manifestação, o que não ocorreu. Inteligência do disposto no art. 465, §3o do CPC. A remuneração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ESTIMADOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Após a estimativa dos honorários periciais, as partes deveriam ser intimadas para manifestação, o que não ocorreu. Inteligência do disposto no art. 465, §3o do CPC. A remuneração provisória do Perito deve ser arbitrada levando-se em conta a complexidade do trabalho técnico, a necessidade de deslocamento e o tempo despendido pelo especialista para a elaboração do laudo. Hipótese em que a redução do valor arbitrado em R$ 5.400,00 para o montante provisório de R$ 3.500,00 mostra-se por ora mais adequada e razoável diante das especificidades da lide. Decisão reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155362-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., é
agravado WELLINGTON MOTTA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155362-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32243
2
Agravo de Instrumento - no 2155362-63.2020.8.26.0000
Agravante/Ré:
ZURICH
SANTADER
BRASIL
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA S/A
Agravado/Autor: WELLINGTON MOTTA DA COSTA
MM. Juiz de Direito: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Comarca de São Paulo 34a Vara Cível
Voto no 32243
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ESTIMADOS.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA DE
HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Após a
estimativa dos honorários periciais, as partes deveriam ser
intimadas para manifestação, o que não ocorreu. Inteligência do
disposto no art. 465, §3o do CPC. A remuneração provisória do
Perito deve ser arbitrada levando-se em conta a complexidade do
trabalho técnico, a necessidade de deslocamento e o tempo
despendido pelo especialista para a elaboração do laudo. Hipótese
em que a redução do valor arbitrado em R$ 5.400,00 para o
montante provisório de R$ 3.500,00 mostra-se por ora mais
adequada e razoável diante das especificidades da lide. Decisão
reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 34a
Vara Cível da Comarca de São Paulo (e-fls. 226, autos originais), nos autos da
ação de complementação de indenização securitária, fundada em contrato de
seguro de vida, ajuizada por WELLINGTON MOTTA DA COSTA em face de
SANTANDER SEGUROS S/A, que deu ciência às partes da estimativa dos
honorários provisórios do Perito e determinou à Ré a comprovação do pagamento
no prazo de 15 dias para o início dos trabalhos.
Inconformada, a Ré interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155362-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32243
3
recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre o cabimento do recurso e
sobre o valor excessivo dos honorários periciais estimados, diante da menor
complexidade da perícia e por perfazer praticamente 1/4 do proveito econômico
da ação em caso de eventual condenação. Requereu que os honorários periciais
fossem minorados e não superiores a 3 salários mínimos, com sugestão de até 2
salários mínimos.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido no efeito suspensivo (e-fls. 14/15).
O Agravado/Autor apresentou contraminuta
pugnando pelo não provimento (e-fls. 21/26).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória de primeiro grau que deu ciência às partes da
estimativa dos honorários provisórios do Perito e determinou à Ré a comprovação
do pagamento no prazo de 15 dias para o início dos trabalhos.
A questão do recurso resume-se:
na
possibilidade ou não de redução dos honorários periciais provisórios estimados pelo
Perito.
Na hipótese dos autos, depreende-se que o
Perito Judicial, levando em consideração o tempo despendido para a avaliação
inicial dos autos para estimativa de honorários (1 hora), a entrevista médica e
documentação fotográfica (1 hora), a avaliação da documentação médica
disponibilizada nos autos e de outros fornecidos pelo autor, como exames
radiológicos e relatórios médicos referentes às fraturas alegadas (3 horas), a
revisão bibliográfica sobre as fraturas de fêmur, tíbia e fíbula (4 horas) e, por fim,
a confecção da peça pericial e resposta aos quesitos (9 horas), estimou os seus
honorários provisórios em R$ 5.400,00 (e-fls. 225 dos autos originários) e o
magistrado “a quo”, na mesma oportunidade em que deu ciência às partes da
estimativa dos honorários provisórios do Perito, já determinou que a ora
Agravante comprovasse nos autos o pagamento para o início dos trabalhos
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155362-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32243
4
Pois bem. De acordo com o ordenamento
jurídico pátrio, estimados os honorários periciais pelo Perito, as partes devem ser
intimadas para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após
o que o juiz arbitrará o valor, “in verbis”:
“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no
objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. (...)
§ 3o As partes serão intimadas da proposta de
honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que
o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95 .”
Tal regramento não foi observado “in casu”,
o que seria de rigor, justificando assim o cabimento do presente recurso.
Pois bem. Na fixação dos honorários
periciais, o magistrado deve considerar a complexidade do trabalho técnico, a
necessidade de deslocamentos e o tempo despendido pelo especialista para a
elaboração do laudo.
Como se pode extrair dos autos, a perícia
técnica judicial consiste na avaliação médica.
Tal perícia, portanto, malgrado a sua
importância para a resolução da controvérsia instaurada nos autos, não denota
um alto grau de complexidade. Nessa linha de raciocínio, de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando que os
honorários periciais provisórios objetivam antecipar as despesas iniciais para
elaboração do laudo pericial, o valor estimado pelo Perito no importe de R$
5.400,00 por ora mostra-se desproporcional e excessivo na espécie, devendo,
portanto, ser reduzido para o montante de R$ 3.500,00.
Tal montante (R$ 3.500,00) encontra-se a
princípio de acordo com os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e
da vedação ao enriquecimento ilícito, adequando-se à real complexidade do
trabalho técnico e ao tempo exigido pelo especialista para a elaboração do laudo.
Acrescente-se,
por
fim,
que
o
valor
provisório dos honorários periciais poderá ser objeto de posterior majoração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155362-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32243
5
até mesmo de nova redução pelo MM. Juiz “a quo”, caso, após a produção da
prova pericial, se mostrar desproporcional, excessivo ou insuficiente diante do
trabalho efetivamente realizado pelo “expert”.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Réu, para
REFORMAR a r. decisão interlocutória agravada, com o fim de reduzir o valor dos
honorários periciais provisórios para o montante de R$ 3.500,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora